Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711837-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO PEREIRA DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0737187-94.2021.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pelo autor. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em preliminar, a ausência de interesse agir, pois não houve a comprovação da efetiva quitação dos financiamentos e a inépcia da inicial ante da ausência de juntada dos documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. No mérito, afirma a existência de excesso de execução, destacando que os cálculos foram realizados sem contraditório e sem a especificação da porcentagem aplicada para sua elaboração. Diz que ainda que se considere a preclusão da oportunidade de realização da prova pericial se faz necessária a conferência dos cálculos da parte adversa para que se verifique se houve a incidência de IPC de 84,32%, o que comprovaria que os recursos eram oriundos de caderneta de poupança; se houve lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária por força da norma do art. 6o da Lei 8.088/90; se o diferencial foi apartado em conta contábil própria; a existência de PROAGRO; existência de valores incluídos na Securitização, PESA (Programa Especial de Saneamento de Ativos); cessão à união, inscrição em dívida ativa da União; outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuações de índices. Entretanto, verifica-se que as questões relativas à necessidade de perícia e ao excesso de execução possivelmente estão preclusas, pois foram resolvidas em decisões proferidas anteriormente. Além disso, as alegações acerca do lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária por força da norma do art. 6o da Lei 8.088/90; se o diferencial foi apartado em conta contábil própria; a existência de PROAGRO; existência de valores incluídos na Securitização, PESA (Programa Especial de Saneamento de Ativos); cessão à união, inscrição em dívida ativa da União; outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuações de índices, somente foram aventadas nesta seara recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso, por eventual preclusão e/ou inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 1 de abril de 2023 12:07:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador